Tribunal: STJ
Processo: 0005452-15.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069586 - RJ(2025/0388852-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - RJ260176
AGRAVADO
: CEZAR BELTRAO SERQUEIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MOREIRA SERQUEIRA
ADVOGADO
: JOÃO GILBERTO DEMERCIAN FILHO - RJ105259
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE
C/C
SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL AGRAVADA.
1. Ação de rescisão contratual
indenizatória.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
art. 932,
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: d9346a3a-a8e1-4720-ac2c-1e6febc9315b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069586 - RJ(2025/0388852-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - RJ260176
AGRAVADO
: CEZAR BELTRAO SERQUEIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MOREIRA SERQUEIRA
ADVOGADO
: JOÃO GILBERTO DEMERCIAN FILHO - RJ105259
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE
C/C
SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL AGRAVADA.
1. Ação de rescisão contratual
indenizatória.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
art. 932,
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA., contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
art. 932,
: rescisão contratual
indenizatória, em fase de cumprimento de
Ação
c/c
sentença, ajuizada por CEZAR BELTRAO SERQUEIRA - ESPÓLIO e MARIA APARECIDA
MOREIRA SERQUEIRA, em face de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA.
: rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória
sentença manejada pela parte agravante.
: negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
Acórdão
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
INDENIZATÓRIA
C/C
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA PELO AGRAVANTE.
Recurso do réu objetivando a aplicação do Tema 1002 do STJ, de forma que os juros
de mora sejam contados a partir do trânsito em julgado da sentença. Sobre a
matéria, revela notar que a tese firmada por ocasião do julgamento do Tema no
Documento eletrônico VDA54106702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:13
Código de Controle do Documento: 2f718745-640f-4082-aa82-76613931cac8

1002, foi de que “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias
anteriores à
em que é pleiteada a resolução do contrato por
Lei no 13.786/2018,
iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal
convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da
decisão.”. Ocorre que, neste caso específico, a rescisão do negócio jurídico decorre
de culpa exclusiva da promitente vendedora (agravante), ante o inadimplemento
relacionado ao prazo de entrega do imóvel. De acordo com o relato inicial da
postulante, corroborado pelos demais elementos dos autos, o prazo pactuado para
o encerramento das obras e entrega da unidade imobiliária não foi cumprido pela
incorporadora, o que ensejou o ajuizamento da ação, com o pedido de rescisão e
devolução das quantias pagas. A culpa da incorporadora (GRUPO OK Construções e
Incorporações) pela rescisão contratual foi reconhecida no julgado de primeira
instância, com a condenação da primeira ré na devolução das importâncias
desembolsadas pela promitente compradora do imóvel. Não há que se falar,
portanto, em aplicação do Tema 1002, do STJ, por se tratar de situação que não se
amolda ao que restou decidido pela Corte Superior. Outrossim, o certo é que a
aplicação do referido Tema por esta Câmara importaria em violação à coisa julgada,
que determinou a incidência de juros de mora a contar da citação.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-STJ fls. 63-64)
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
alega violação dos arts. 927, 1.040, CPC, sustentando
Recurso especial:
que o montante devido pela parte recorrente vem sendo acrescido de juros
moratórios desde a data da citação (
), quando, na verdade, o termo
28/10/2007
inicial correto para sua incidência é a data do trânsito em julgado, de acordo com
o Tema 1.002 desta Corte.
: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
: a parte agravante alega que não é o caso de incidência
Agravo interno
das Súmulas 283 e
à hipótese. Requer, assim, o provimento do agravo.
284/STF
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) deficiência de fundamentação (
;
Súmula 284/STF)
ii) fundamento não impugnado (
.
Súmula 283/STF)
Documento eletrônico VDA54106702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:13
Código de Controle do Documento: 2f718745-640f-4082-aa82-76613931cac8

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria
violado os arts. 927, 1.040, CPC.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023;
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

- Da existência de fundamento não impugnado (Súmula
)
283/STF
A parte agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 283/STF
de forma consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a adequação do
cumprimento do título à tese firmada em recurso repetitivo não configura violação
à coisa julgada, mas simples conformação da execução ao direito objetivo vigente.
No entanto, esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de
que a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da
o que está presente na
Súmula 283/STF,
hipótese.
Nesse sentido:
Terceira Turma, DJEN
REsp 1.962.993/SP,
23/12/2025;
AgInt no
Quarta Turma, DJEN
AREsp 2.984.393/RS,
19/12/2025.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54106702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:13
Código de Controle do Documento: 2f718745-640f-4082-aa82-76613931cac8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.069.586 / RJ
Número Registro: 2025/0388852-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017236320078190209 00054521520258190000 00438912820078190000 00560505620148190000
00684145020208190000
17236320078190209
202524510530
438912820078190000
54521520258190000 560505620148190000 684145020208190000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - RJ260176
AGRAVADO
: CEZAR BELTRAO SERQUEIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MOREIRA SERQUEIRA
ADVOGADO : JOÃO GILBERTO DEMERCIAN FILHO - RJ105259
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - RJ260176
AGRAVADO
: CEZAR BELTRAO SERQUEIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MOREIRA SERQUEIRA
Documento eletrônico VDA55294354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: fb5f869b-3fe4-4be0-b41d-b38279aaa9da

ADVOGADO : JOÃO GILBERTO DEMERCIAN FILHO - RJ105259
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: fb5f869b-3fe4-4be0-b41d-b38279aaa9da